Tribunal: TJMT
Processo: 0004751-07.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004751-07.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RIBEIRO SILVA E SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.627.414/0001-10 (APELADO), JOSE DE FREITAS SILVA - CPF: 394.463.521-34 (APELADO), GILDETE SOARES RIBEIRO SILVA - CPF: 593.582.381-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.
(TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de nº

0004751-07.2012.8.11.0041, movida em face de JOSÉ DE FREITAS SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, II do CPC.

Em suas razões de Id. 124378864, o banco alega a inexistência da ocorrência de prescrição. Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia instaurada a respeito da efetivação ou não de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, importa registrar que o credor não

teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, em primeira instância, de modo a oportunizar à parte a apresentação de causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação do credor.

Ademais, não foi respeitado o art. 10 do CPC, que impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, sem antes oportunizar às partes a manifestação, nem o § 5º, do art. 921, do mesmo código, que determina a prévia oitiva das partes, antes da extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Por conseguinte, não preenchidos os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, outro caminho não vislumbro ao feito, a não ser a cassação da sentença prolatada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA- VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Para que o julgador possa reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação prévia do credor, consoante os artigos 9º, 10 e 921, §5º, do CPC.No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (N.U 0028774-85.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte que trata a remansosa jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022